Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-83.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0703931-83.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ALEXANDRE SILVA MOREIRA, ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO, FABIANO SABINO PEREIRA, FLAVIO FERREIRA DA SILVA, JOAO WESLLEY DE JESUS, LEONARDO GONCALVES DE MOURA, MARCELO MONTEIRO CARDOSO, MARCOS PERES RODRIGUES, RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS, RICARDO SILVA RABELO, ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, VITOR GUILHERME LISBOA LIMA Apelados: FABIANO SABINO PEREIRA, FLAVIO FERREIRA DA SILVA, RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS, ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARCELO MONTEIRO CARDOSO, MARCOS PERES RODRIGUES, JOAO WESLLEY DE JESUS, RICARDO SILVA RABELO, ALEXANDRE SILVA MOREIRA, LEONARDO GONCALVES DE MOURA, ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO, VITOR GUILHERME LISBOA LIMA, MARCELO PEREIRA DANTAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos etc. ID 66219831 Cuida-se de Ofício proveniente da MM. Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, por meio do qual o d. Juiz Substituto em atuação naquela serventia solicita o compartilhamento das seguintes provas que se encontram acobertadas pelo sigilo nestes autos: 1) a peça lançada no ID 32143752 (ID 70822448 do PJe1i); e, 2) o testemunho do colaborador T.L.M.S., constante dos IDs 32143757 e seguintes (IDs 70822467 e seguintes do PJe1i). A apuração de crime de homicídio levada a efeito em ação penal em curso perante o douto Juízo oficiante, reveste-se, evidentemente, do mais elevado interesse público. Em face disso, em atendimento ao dever de cooperação, como forma de colaborar com a elucidação dos fatos investigados naquela ação penal, tenho para mim que o vindicado compartilhamento de elementos produzidos nos presentes autos é medida que se impõe. Ante o exposto, sem mais delongas, DEFIRO o que solicitado e lançado no ID 66219831 e, assim, determino à laboriosa serventia da MM. 1a Turma Criminal que providencie a remessa ao douto Juízo solicitante, do termo de audiência lançado no ID 32143752 e do depoimento em Juízo do colaborador T.L.M.S., constante dos IDs 32143757 e seguintes, observadas as cautelas de praxe. ID 66966234 Cuida-se de requerimento formulado pela d. defesa de MARCELO PEREIRA DANTAS e de RICARDO SILVA RABELO, tendo por objeto o adiamento do julgamento deste feito, ao fundamento de que a nobre causídica constituída por ambos, Dra. Michele da Silva Marinho Pinto, OAB/DF 55.562, está impossibilitada de participar da Sessão de julgamento, em razão de uma viagem internacional previamente agendada. Para provar o alegado, a ilustre advogada peticionante, conforme consta do ID 66966237, e promoveu a juntada dos bilhetes de passagens aéreas, que revelam que o voo dela aterrissará no Aeroporto de Brasília no dia 12/12/2024, às 7h20min da manhã. Note-se, todavia, que nos termos certificados ao ID 66782902, a 29a Sessão Ordinária Presencial de julgamento da egrégia 1a Turma Criminal, terá início às 13h30min do dia 12/12/2024, isto é, mais de 6 (seis) horas após a previsão da chegada da ilustre causídica à Brasília. Conclui-se, com isso, que a ilustre advogada terá condições de comparecer à Sessão de julgamento se assim o quiser, o que desautoriza a inferência de qualquer risco de que seus clientes fiquem indefesos, se mantida a Sessão de julgamento na data de 12/12/2024. Adicionalmente, impõe-se aqui consignar que o acusado RICARDO SILVA RABELO possui outro advogado cadastrado nestes autos, a saber, Dr. Alcir Gomes Rodrigues, OAB/DF 57.933 (IDs 32143349 e 32144398), o qual, igualmente, poderá atender à Sessão de julgamento e exercer a plena defesa de seu cliente. Sendo assim, é de mister a manutenção deste processo na pauta da 29a Sessão Ordinária Presencial do dia 12/12/2024, de modo a evitar-se novo adiamento prejudicial aos demais coacusados, sabendo-se que muitos dos quais encontram-se presos. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido de adiamento constante da petição lançada no ID 66966234. Aguarde-se a data designada para a Sessão de julgamento. Cumpra-se e intimem-se Brasília-DF., 06 de dezembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator